Tribunal: STF
Processo: Rcl 75800
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 657718 (TEMA 500 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O ASSENTADO NA RCL 68709. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por A.L.L.P., representado por A.R.L., em face de decisão monocrática (e-doc. 02), proferida nos autos do Processo nº 1041537-51.2024.4.01.0000, que supostamente teria contrariado o assentado no RE 657718 (Tema 500 - Repercussão Geral).  



    2. Da inicial, extrai-se que o Processo nº 1041537-51.2024.4.01.0000 foi movido pelo reclamante visando ao fornecimento do medicamento Eleividys para o tratamento da doença de Distrofia Muscular de Duchenne (CID 11 8C70.1) (e-doc. 01, p. 2).



    3. Naqueles autos, a tutela de urgência foi indeferida pelo juízo de 1º grau, o que foi objeto de agravo de instrumento cujo provimento foi negado em decisão monocrática (e-doc. 02) proferida no âmbito da 17ª Turma do Tribunal Federal da 1ª Região, nos seguintes termos:



    Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto contra decisão do juízo da 21ª. Vara Federal Cível da SJDF que indeferiu a tutela de urgência.



    Inconformado com a decisão, o agravante defende, em breve síntese, que: (i) se deve observar o Tema 500 do STF, bem como o fundamento da prescrição médica que assevera que com o avanço da idade o direito do menor poderá perecer; (ii) o requerimento do tratamento fora feito em virtude de o menor ser portador de Distrofia Muscular de Duchenne; (iii) a doença em apreço é rara e de tratamento órfão e assim deve ser analisada sistematicamente, para proporcionar igualdade, pois as pessoas com doenças raras devem ter à disposição políticas públicas legítimas que se relacionem com o princípio de equidade e que garantam a igualdade formal; (iv) as crianças portadoras de Duchenne não conseguem ter acesso aos serviços de saúde que atendem aos princípios de qualidade, equidade, resolutividade e integralidade, tendo que recorrer ao judiciário e enfrentar meios burocráticos.



    Ao final das razões recursais, postula o seguinte:



    "Ante todo exposto, requer: (...) b) A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR à União Federal que efetue DEPÓSITO, na CONTA DO JUÍZO ou da Autora, no prazo de 48hs, para o fornecimento do ELEVIDYS e de custear as despesas advindas do medicamento CONFORME ELENCADO ACIMA, sob pena de multa diária e adoção de outras medidas judiciais cabíveis para eficácia do provimento liminar; (...) e) O provimento da Recurso para REFORMAR a r. decisão, julgando-se procedentes todos os pedidos Autorais;"



     É o relatório. Decido.



    O recurso não se presta a provimento na espécie.



    (...)



    Na implementação dessa política de medicamentos, foi editada, pelo Ministério da Saúde, a Portaria nº. 3.916/1998, estabelecendo a Política Nacional de Medicamentos e passando os entes federal e municipais a divulgar, a cada dois anos, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), enumerando-se o elenco de medicamentos e insumos considerados essenciais e também os excepcionais que seriam fornecidos gratuitamente à população pelo Poder Público.



    Em que pese a preocupação do Estado com a saúde da população, implementando diversas políticas de atendimento a esse mister de alta relevância, que envolve os direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, vem-se firmando a atuação jurisdicional no sentido de suprir eventuais lacunas e possibilitar àqueles que necessitem, na medida do possível, o acesso à medicação necessária, senão à cura de determinada doença, ao menos para que se permita uma vida mais digna e com mais qualidade a todos.



    Evidentemente que não se descuida do fato de que a todos deve ser assegurado tratamento igualitário e dentro das condições do próprio Sistema de Saúde Pública do país, segundo as disponibilidades médicas, farmacêuticas e hospitalares, pois a realidade se impõe a todos, de modo que não é republicano que alguns tenham tratamento de melhor qualidade que a maioria da população.



    Na verdade, a utilização maciça das vias jurisdicionais para obtenção de tratamento de melhor qualidade que o oferecido pelo Sistema desequilibra a oferta dos serviços, pois finda por dividir a população entre os que obtêm tratamento direto, segundo a ordem de chegada e da capacidade de atendimento das entidades e órgão de prestação de serviços de saúde, e os que obtêm esses mesmos serviços por determinação judicial, que evidentemente ignora e desconsidera todo e qualquer óbice, traduzindo-se em atendimento preferencial e segundo o que prescrito pelo médico assistente do(a) interessado(a).



    A fim de orientar a atuação do Poder Judiciário em questões sobre o fornecimento de medicamentos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 657.718 (Tema 500), firmou as seguintes teses:



    "1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.



    2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.



    3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.



    4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União." – (Grifou-se)



    Logo, deve ser feita casuisticamente a aferição dos elementos que justifiquem a imposição, ao Poder Público, do custeio de tratamento, técnica ou medicamento diversos daqueles já disponibilizados pelo SUS, mormente ao considerar que, em relação a estes, existem estudos prévios comprovando e reconhecendo a sua eficácia.



    No caso em apreço, verifica-se que o agravante é portador de "Distrofia Muscular de Duchenne" (CID 10: G71.0), a quem foi prescrito o uso da medicação Elevydis, sendo que o medicamento em questão não foi incorporado ao SUS e não possui registro na ANVISA.



    Nesse ponto, é relevante a transcrição de alguns quesitos constantes na Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) para o caso específico do recorrente:



    "(...) 3.6. O quadro nosológico da autora exige, de forma imprescindível, o uso do medicamento descrito na inicial e no relatório médico acostado?



    (...)



    No caso em tela, quanto à imprescindibilidade do medicamento requerido, cumpre ressaltar que os estudos de segurança e eficácia do medicamento ainda são iniciais. Para o contexto da parte autora, que tem 8 anos, existe uma possibilidade de benefício, mas ainda não há evidências robustas sobre possibilidade de cura ou melhora clínica que permitam afirmar que o uso do medicamento seja imprescindível.



    (...)



    3.7. Há urgência na utilização do medicamento? Especificar.



    A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência: 'Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato'. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica.



    3.8. Em conclusão justificada, quais as considerações deste NatJus sobre a demanda?



    (...)



    O Elevydis foi aprovado pelo FDA em regime de aprovação acelerada em 2023, convertida para aprovação tradicional em 2024, para pacientes pediátricos de 4 a 5 anos com DMD e uma mutação confirmada no gene da distrofina (DMD) e que deambulam. Sobre os ensaios clínicos do uso do Elevydis na DMD: (...) Em resumo, o estudo não demonstrou correlação entre o aumento na distrofina e melhora clínica em todos os participantes entre 4 a 7 anos, quando a análise foi realizada separando os grupos por faixa etária. Foi demonstrado benefício clínico para a idade 4-5 anos, porém, devido ao pequeno número de pacientes e ao fato de esse subgrupo não ter sido determinado no início do estudo, essa evidência de benefício é considerada fraca. (...)



    No caso em tela, o demandante tem 8 anos de idade, portanto, fora da faixa etária na qual foram observados os melhores resultados.



    (...)



    3.9. Qual o parecer conclusivo?



    Considerando o exposto no item 3.8, cabe destacar que os estudos ainda não foram capazes de demonstrar o benefício clínico do medicamento, uma vez que não houve significância estatística no seu desfecho primário, com exceção da análise exploratória para a faixa etária de 4-5 anos. O estudo que subsidiou a aprovação do medicamento mostrou um incremento na expressão da distrofina, todavia, os estudos sequenciais não conseguiram estabelecer uma correlação entre a expressão da distrofina e os resultados funcionais, ademais, houve uma ampla variabilidade na expressão da distrofina. As análises exploratórias da expressão da microdistrofina e dos resultados da função física (NSAA e Performance of Upper Limb 2.0) nos Estudos 301 e 103 mostraram uma tendência negativa, mas as limitações do tamanho da amostra e os problemas de desenho do estudo impedem conclusões definitivas. Para o contexto do autor, que tem 8 anos, existe uma possibilidade de benefício, mas os estudos são incipientes e ainda não há evidências robustas sobre possibilidade de melhora clínica (seja estabilização da doença ou ganhos motores reais) ou de cura." – (Grifou-se)



      Nesse contexto, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 500, observa-se que se trata de medicamento órgão para uma doença considerada rara ("Distrofia Muscular de Duchenne") e o uso do Elevidys é aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) para portadores da enfermidade na faixa etária entre 4 e 5 anos, no qual não se enquadra o agravante.



    Além disso, recentemente, ao referendar a medida cautelar concedida na Reclamação nº. 68.709/DF, o STF estabeleceu o seguinte:



    "(...) 9. Liminar deferida para determinar aos juízes que observem as seguintes orientações: 1) Suspender as liminares deferidas em favor de crianças que contavam com menos de 6 anos e 6 meses, em 6.9.2024, até o fim das negociações, ressalvadas as decisões proferidas por Ministros do STF. Cabe registrar que a suspensão das liminares deferidas não tem o condão de impedir a apreciação das causas pelos Juízos de origem. Apenas os efeitos das liminares eventualmente deferidas permanecerão suspensas até a finalização das negociações, excetuadas as ressalvas acima já previstas; 2) Deve-se observar a limitação etária indicada pela farmacêutica (4 anos a 7 anos, 11 meses e 29 dias) e as condições clínicas referentes à deambulação e ao teste genético de compatibilidade, que não indique deleção dos EXON 8 e/ou 9, sem prejuízo das contraindicações e observações indicadas na bula registrada perante a FDA, com especial atenção à não recomendação a pacientes com títulos elevados de anticorpos de ligação total anti-AAVrh74 (títulos>1:400); 3) No cumprimento das liminares que não se enquadrarem na ordem de suspensão, a aquisição da medicação pela União se dará via compra direta da Uniphar, no valor acordado pelas partes no Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Pet 13.101, e a infusão será realizada pelo SUS, com todos os custos suportados pela União. Caso a União não consiga cadastrar hospitais públicos para a infusão, o procedimento será realizado por hospitais privados devidamente cadastrados. O Poder Judiciário unicamente intimará a União para fornecimento do medicamento, sem possibilidade de compra direta pela parte autora ou de sequestro de valores pelo Juízo; 4) É vedada a concessão de qualquer medida judicial (antecipatória ou definitiva) em desacordo com os critérios previstos no item 2 acima, ressalvadas as decisões proferidas por esta Corte." (Reclamação nº. 68.709/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Plenário, Sessão Virtual 8 a 18 de novembro de 2024) – (Grifou-se)



      Desse modo, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos a ensejar o provimento recursal.



    Em face do exposto, considerando que o caso diz respeito à matéria firmada no Tema nº. 500 do STF, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, com fulcro na alínea "b", inciso IV, art. 932, do CPC.



    1) Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada;



    2) Intimem-se ambas as partes acerca desta decisão;



    3) Decorrido o prazo sem a interposição de recurso e observadas as formalidades legais e de praxe, arquivem-se estes autos.



    (e-doc. 02, grifo nosso)  



    4. O Reclamante alega que “tratando o caso dos autos de medicamento órfão para doença rara/ultrarrara, os requisitos da tese vinculante formada por esta Corte parecem estar atendidos. Relevantes, no ponto, os relatórios das profissionais médicas que acompanham a criança, os quais corroboram a necessidade de prescrição do medicamento, inclusive considerando as condições de idade do interessado, para, de forma segura e eficaz, minimizar os efeitos da doença que sofre” (e-doc. 01, p. 5). Acrescenta:



    Na espécie, como registrado, o medicamento postulado — parece atender aos requisitos veiculados no precedente vinculante invocado, quais sejam (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (requisito este que se mostra dispensável no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras), (ii) a existência de registro do medicamento na FDA estadunidense e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil, conforme indicações médicas acostadas aos autos. 



    (e-doc. 01, p. 5, grifo nosso)



    5. O reclamante requer, liminarmente, o fornecimento do medicamento (e-doc. 01, p. 5). No mérito, roga para que seja “concedido o acesso do menor ao remédio, bem como a União custeie as despesas advindas: imposto do remédio; honorários médicos, despachante e internação” (e-doc. 01, p. 6)



    Eis o Relatório. Decido.  



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    8. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 02), quanto ao decidido no RE 657718 (Tema 500 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:  



    Tema 500 - Dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.



    Tese: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.



    (grifo nosso)



    9. Como visto, o referido processo trata das condições para fornecimento, pela União, de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Em regra vedado, o fornecimento de tais medicamentos somente pode ocorrer quando: a) houver pedido de registro no Brasil (salvo medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); b) o medicamento já possuir registro em renomadas agências de regulação no exterior; c) e não houver substituto terapêutico registrado no Brasil.



    10. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    11. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    12. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, o que foi possível verificar após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.  



    13. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    14. Não desconheço dos precedentes juntados pelo reclamante que deferiram pedidos liminares de fornecimento do medicamento em questão, com esteio nos requisitos fixados por esta Corte quando do julgamento da RCL 68709, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, em flexibilização à exigência do esgotamento das instâncias.



    15. Na sessão virtual de 8 a 18 de novembro de 2024, esta Suprema Corte referendou a decisão liminar proferida na Rcl 68.709, em que discutida matéria idêntica a dos presentes autos, ressaltando que “a questão em debate possui natureza estrutural, de modo que sua finalidade é resolver não apenas a lide em si, mas corrigir um problema mais amplo, relacionado ao fornecimento do medicamento Elevidys, com enfoque na satisfação do direito das crianças portadoras da Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), mas sem inviabilizar o funcionamento do sistema público de saúde”. 



    16. Na ocasião, foram fixadas orientações a serem observadas pelo Poder Judiciário, relativas à limitação etária e ao preenchimento de critérios clínicos, quando do exame de demandas que envolvessem o fornecimento do medicamento Elevidys:



    “1) Suspender as liminares deferidas em favor de crianças que contavam com menos de 6 anos e 6 meses, em 6.9.2024, até o fim das negociações, ressalvadas as decisões proferidas por Ministros do STF. Cabe registrar que a suspensão das liminares deferidas não tem o condão de impedir a apreciação das causas pelos Juízos de origem. Apenas os efeitos das liminares eventualmente deferidas permanecerão suspensas até a finalização das negociações, excetuadas as ressalvas acima já previstas; 2) Deve-se observar a limitação etária indicada pela farmacêutica (4 anos a 7 anos, 11 meses e 29 dias) e as condições clínicas referentes à deambulação e ao teste genético de compatibilidade, que não indique deleção dos EXON 8 e/ou 9, sem prejuízo das contraindicações e observações indicadas na bula registrada perante a FDA, com especial atenção à não recomendação a pacientes com títulos elevados de anticorpos de ligação total anti-AAVrh74 (títulos>1:400); 3) No cumprimento das liminares que não se enquadrarem na ordem de suspensão, a aquisição da medicação pela União se dará via compra direta da Uniphar, no valor acordado pelas partes no Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Pet 13.101, e a infusão será realizada pelo SUS, com todos os custos suportados pela União. Caso a União não consiga cadastrar hospitais públicos para a infusão, o procedimento será realizado por hospitais privados devidamente cadastrados. O Poder Judiciário unicamente intimará a União para fornecimento do medicamento, sem possibilidade de compra direta pela parte autora ou de sequestro de valores pelo Juízo; 4) É vedada a concessão de qualquer medida judicial (antecipatória ou definitiva) em desacordo com os critérios previstos no item 2 acima, ressalvadas as decisões proferidas por esta Corte.”



    (grifo nosso)



    17. Como visto, foi determinado ao Poder Judiciário que analisasse, nas ações em que pleiteado o fornecimento do medicamento Elevidys, o atendimento de critério relativo à idade, devendo estar o paciente na faixa etária de 4 anos a 7 anos, 11 meses e 29 dias, bem como o atendimento de condições clínicas referentes à “deambulação e ao teste genético de compatibilidade, que não indique deleção dos EXON 8 e/ou 9 (... ), com especial atenção à não recomendação a pacientes com títulos elevados de anticorpos de ligação total anti-AAVrh74”.



    18. A decisão reclamada expressamente consigna que o reclamante está fora da faixa etária de referência (possui 8 anos desde 24.10.2024) e indica que as exigências estabelecidas na RCL 68709 não foram atendidas, verbis:



    No caso em tela, o demandante tem 8 anos de idade, portanto, fora da faixa etária na qual foram observados os melhores resultados. 



    (...) 



    3.9. Qual o parecer conclusivo? 



    Considerando o exposto no item 3.8, cabe destacar que os estudos ainda não foram capazes de demonstrar o benefício clínico do medicamento, uma vez que não houve significância estatística no seu desfecho primário, com exceção da análise exploratória para a faixa etária de 4-5 anos. O estudo que subsidiou a aprovação do medicamento mostrou um incremento na expressão da distrofina, todavia, os estudos sequenciais não conseguiram estabelecer uma correlação entre a expressão da distrofina e os resultados funcionais, ademais, houve uma ampla variabilidade na expressão da distrofina. As análises exploratórias da expressão da microdistrofina e dos resultados da função física (NSAA e Performance of Upper Limb 2.0) nos Estudos 301 e 103 mostraram uma tendência negativa, mas as limitações do tamanho da amostra e os problemas de desenho do estudo impedem conclusões definitivas. Para o contexto do autor, que tem 8 anos, existe uma possibilidade de benefício, mas os estudos são incipientes e ainda não há evidências robustas sobre possibilidade de melhora clínica (seja estabilização da doença ou ganhos motores reais) ou de cura." – (Grifou-se)



    (...)



    Além disso, recentemente, ao referendar a medida cautelar concedida na Reclamação nº. 68.709/DF, o STF estabeleceu o seguinte:



    "(...) 9. Liminar deferida para determinar aos juízes que observem as seguintes orientações: 1) Suspender as liminares deferidas em favor de crianças que contavam com menos de 6 anos e 6 meses, em 6.9.2024, até o fim das negociações, ressalvadas as decisões proferidas por Ministros do STF. Cabe registrar que a suspensão das liminares deferidas não tem o condão de impedir a apreciação das causas pelos Juízos de origem. Apenas os efeitos das liminares eventualmente deferidas permanecerão suspensas até a finalização das negociações, excetuadas as ressalvas acima já previstas; 2) Deve-se observar a limitação etária indicada pela farmacêutica (4 anos a 7 anos, 11 meses e 29 dias) e as condições clínicas referentes à deambulação e ao teste genético de compatibilidade, que não indique deleção dos EXON 8 e/ou 9, sem prejuízo das contraindicações e observações indicadas na bula registrada perante a FDA, com especial atenção à não recomendação a pacientes com títulos elevados de anticorpos de ligação total anti-AAVrh74 (títulos>1:400); 3) No cumprimento das liminares que não se enquadrarem na ordem de suspensão, a aquisição da medicação pela União se dará via compra direta da Uniphar, no valor acordado pelas partes no Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Pet 13.101, e a infusão será realizada pelo SUS, com todos os custos suportados pela União. Caso a União não consiga cadastrar hospitais públicos para a infusão, o procedimento será realizado por hospitais privados devidamente cadastrados. O Poder Judiciário unicamente intimará a União para fornecimento do medicamento, sem possibilidade de compra direta pela parte autora ou de sequestro de valores pelo Juízo; 4) É vedada a concessão de qualquer medida judicial (antecipatória ou definitiva) em desacordo com os critérios previstos no item 2 acima, ressalvadas as decisões proferidas por esta Corte." (Reclamação nº. 68.709/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Plenário, Sessão Virtual 8 a 18 de novembro de 2024) – (Grifou-se)



      Desse modo, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos a ensejar o provimento recursal.



    Em face do exposto, considerando que o caso diz respeito à matéria firmada no Tema nº. 500 do STF, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, com fulcro na alínea "b", inciso IV, art. 932, do CPC.



    (e-doc. 02, grifo nosso)



    19. Assim, além de não ter sido preenchido o requisito do esgotamento de instâncias para análise do caso à luz do Tema 500 - RG, a decisão reclamada está em conformidade com as diretrizes fixadas por esta Corte quando do julgamento da RCL 68709 - processo utilizado para flexibilização do óbice processual (esgotamento de instâncias).



    20. Apesar da relevância do direito à saúde, reitero que a reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios fora dos contornos indicados no item 7 desta decisão.



    21. Destaco, por fim, que embora a parte reclamante não tenha formulado o pedido de gratuidade da justiça nem juntado o comprovante de recolhimento de custas, deixei de intimá-la para sanar tal omissão, ante a manifesta inadmissibilidade da ação. 



    22. Destaco, contudo, que a interposição de eventual recurso em face desta decisão exige o recolhimento de preparo ou apresentação do pedido de gratuidade da justiça, acompanhado da declaração de hipossuficiência, sob pena de deserção.  



    23. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente